Tribunal: TJMT
Processo: 0008070-72.2015.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CIVEL No 0008070-72.2015.8.11.0042
AGRAVANTE: EDER RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Agravo Regimental interposto por EDER RIBEIRO DA SILVA em face da decisão monocrática lançada no id. 7608943 nos autos do Recurso de Apelação que declinou da competência desta Corte para apreciar o recurso, determinado a remessa dos autos à Turma Recursal Civel, em decorrência do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, no sentido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
Afirma o Agravante em apertada síntese que o decisum impugnado contraria o disposto no artigo 125, §4o da CF e o artigo 2o, III da Lei no 12.153/09, pois os juizados especiais da fazenda pública não são competentes para processar e julgar as demandas que tenham por objeto a “impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares”.
Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, de forma que seja determinado o regular processamento do julgamento do Recurso de Apelação por esta Colenda 1a Câmara de Direito Público e Coletivo.
Contrarrazões apresentadas no id. 8353164, pugnando o Estado de Mato Grosso pela manutenção da decisão e o desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
DECIDO
Como visto do relatório, pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática que nos autos do Recurso de Apelação Cível declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso, bem como determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.
Pois bem. Revendo a decisão agravada, vislumbro que merece acolhida a insurgência do Agravante, conforme será demonstrado.
A matéria ventilada no agravo regimental refere-se à incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual para processar ações
Com efeito, o artigo 2o, §1o, III da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:
Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. (grifei)
Destarte, na hipótese especifica dos autos, a sentença recorrida julgou procedente o pedido formulado na exordial para tornar nula a decisão do conselho de disciplina instaurado pela portaria no 04/CD/CorregPM/13 e determinar a reintegração do autor às fileiras da PMMT.
Como visto, enquadrando-se a ação originária à exceção prevista no inciso III do artigo 2o, §1o da Lei 12.153/2009, impõe-se o exercício do juízo de retratação, com a revogação da decisão, ante a incompetência do Juizado da Fazenda Pública para o processamento do feito, e, via de consequência, inviável a remessa dos autos às Turmas Recursais.
Diante do exposto, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do CPC, revogo a decisão proferida no id. 7608943 e ACOLHO o Agravo Regimental interposto por EDER RIBEIRO DA SILVA, por conseguinte, reconheço a competência desta Corte, para julgar o Recurso de Apelação Cível n.0008070-72.2015.8.11.0042.
Decorrido o prazo recursal, abra-se vista dos autos à Procuradoria Geral da Justiça para manifestação quanto ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso no id. 3169580 e voltem-me os autos conclusos para julgamento.
Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado